Tribunal: TJES
Processo: 5000739-83.2019.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000739-83.2019.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RECORRIDO: MARIANGELA VAZ DA SILVA SOUZA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE LINHA INDEVIDAMENTE. FRAUDE. ́RÁTICA DE
SIM SWAP
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA. DANOS MORAIS ARBITRADOS DENTRO DO PATAMAR DOS JUIZADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000739-83.2019.8.08.0013

RECORRENTES: TELEFONICA BRASIL S.A.

FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

RECORRIDA: MARIANGELA VAZ DA SILVA SOUZA

JUIZ SENTENCIANTE: ROBERTA HOLANDA DE ALMEIDA

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE LINHA INDEVIDAMENTE. FRAUDE. ́RÁTICA DE
SIM SWAP
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA. DANOS MORAIS ARBITRADOS DENTRO DO PATAMAR DOS JUIZADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado por TELEFÔNICA BRASIL S.A - VIVO, alegando inexistência de falha na prestação de serviços, por ser exercício regular do direito. Aduz culpa exclusiva da recorrida e inexistência dos danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Recurso inominado por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (ID 11127000), aduzindo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva. Afirma que caberia exclusivamente da Recorrida cancelar seu número antigo vinculado à conta do WhatsApp ou migrar para conta nova antes da regular reciclagem. Requer a reforma para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em verificar se houve falha na prestação de serviços que ensejam danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03.O caso em questão enquadra-se em uma modalidade denominada “sim swap”, que consiste em uma técnica de fraude online que permite aos criminosos assumir o controle das contas de uma pessoa, especialmente contas bancárias e outras que utilizam autenticação por SMS.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recursos inominados conhecidos e improvidos.

Tese de julgamento
: "1. Verificada a falha na prestação de serviços por parte das recorrentes, impõe-se a reparação imaterial, vez estarmos diante de conduta que lesionou a Recorrente enquanto consumidora, comportamento este suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Portanto, devem ser arbitrados danos materiais a fim de ressarcir o valor pago pelo produto defeituoso".

_________

Dispositivo relevante citado: arts. 7º, parágrafo único e 25, §1º, art. 14 do CDC.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

MARIÂNGELA VAZ DA SILVA SOUZA ajuizou ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais, em face de e TELEFÔNICA BRASIL S.A - VIVO e FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA, alegado o cancelamento indevido de sua linha telefônica móvel n° 28 99976-4906 e habilitação em aparelho celular de terceiro que, valendo-se do aludido número, acessou o aplicativo whatsapp e se fazendo passar pela autora entrou em contato com parentes e amigos divulgando informações inverídicas.

TELEFÔNICA BRASIL S.A – VIVO contestou a ausência de cancelamento indevido do número, uma vez que a rescisão contratual se deu por falta de pagamento ou inserção de créditos, sendo a culpa exclusiva da requerente.

FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA apresentou defesa, alegando, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a ausência de falha na prestação do serviço do aplicativo whatsapp, tratando-se de procedimento legítimo da operadora de telefonia.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença, cujo dispositivo restou assim ementado (ID 11126984):

Pelo exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO, para condenar as requeridas, solidariamente, a pagar à autora, a título de danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por entender razoável e proporcional à ofensa, com juros e correção monetária a partir deste julgado (Súmula 362 do STJ).

Irresignada, a requerida
TELEFÔNICA BRASIL S.A - VIVO
interpôs Recurso Inominado (ID
11126989
), alegando inexistência de falha na prestação de serviços, por ser exercício regular do direito. Aduz culpa exclusiva da recorrida e inexistência dos danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (ID
11127000
), aduzindo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva. Afirma que caberia exclusivamente da Recorrida cancelar seu número antigo vinculado à conta do WhatsApp ou migrar para conta nova antes da regular reciclagem. Requer a reforma para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões apresentadas pela autora (id.
11127005)
.

É o relatório. Decido.

VOTO

Ambos requeridos interpuseram recurso inominado, os quais serão analisados conjuntamente.

Conheço
dos recurso inominados interpostos, uma vez que preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva de
FACEBOOK, pois, entendo que a requerida faz parte da cadeia de consumo e possui responsabilidade na manifestação de seus serviços.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença. Explico.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda indenizatória na qual a parte autora pretende ser indenizada material e moralmente, pautada no reconhecimento de falha na prestação de serviços das requeridas.

Observe-se que é inegável a relação de consumo existente entre as partes e, com razão, o juiz sentenciante analisou o caso sub judice à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor, entendendo que:

No que diz respeito ao cancelamento por motivo de não inserção de créditos, a Resolução nº 632/14 da Anatel prevê, em seus artigos 90 e seguintes, uma série de procedimentos e condições para realizar a suspensão e o bloqueio de linhas telefônicas móveis, além de determinar prazos para cada uma dessas etapas. Entretanto, nenhuma das etapas foi apresentada nos autos pela requerida TELEFÔNICA BRASIL S.A., não colacionando ao feito nem mesmo a notificação de cancelamento da linha. Com isso, conclui-se que a operadora não respeitou os procedimentos determinados pela ANATEL, mostrando-se indevido o cancelamento da linha.

Em virtude disso, não há que se falar em pedido de cancelamento e exercício regular do direito, já que as requeridas sequer apresentaram que cumpriram com o dever de informação.

O caso em questão enquadra-se em uma modalidade denominada
“sim swap”
, que consiste em uma técnica de fraude online que permite aos criminosos assumir o controle das contas de uma pessoa, especialmente contas bancárias e outras que utilizam autenticação por SMS. O golpe consiste em convencer a operadora de telefonia a trocar o chip da vítima por um novo, que é ativado no dispositivo do criminoso.

A operadora, sem verificar devidamente a identidade da pessoa que contacta, ativa um novo chip no dispositivo do criminoso, utilizando o mesmo número de telefone da vítima. Com o chip novo ativado, o criminoso tem acesso a todos os serviços que utilizam autenticação por SMS, como bancos, aplicativos, etc. O criminoso pode alterar senhas, realizar transferências bancárias, solicitar empréstimos, entre outras ações fraudulentas.

Portanto, apesar da justificativa do FACEBOOK, é uma questão sistêmica que poderia ser resolvida, inclusive, por uma empresa com o porte e tecnologia do FACEBOOK.

Assim, insta dizer que, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Em observância aos arts. 7º, parágrafo único e 25, §1º do CDC, não há dúvida de que ambas as empresas integram a cadeia de consumo de fornecimento de produtos e serviços, devendo responder solidariamente pelos danos causados aos consumidores.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

“O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Verificada a falha na prestação de serviços por parte das recorrentes, impõe-se a reparação imaterial, vez estarmos diante de conduta que lesionou a Recorrente enquanto consumidora, comportamento este suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Portanto, devem ser arbitrados danos materiais a fim de ressarcir o valor pago pelo produto defeituoso.

Acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI).

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos. No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente da frustração experimentada pela autora quando se viu impedida de viajar.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Somado a isto, a redução ou majoração do
quantum
indenizatório é possível caso seja irrisória ou exorbitante a indenização arbitrada pelo juízo
a quo
, nesse sentido, vejamos o enunciado nº 32 dos

JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO:

ENUNCIADO Nº 32
- A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

Neste aspecto, entendo pela manutenção do valor arbitrado a título de danos morais, de maneira que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável, quantia esta que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as recorrentes a adotarem posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interposto por ambas requeridas e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)